Tribunal: STF
Processo: AP 2328
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido formulado pelo réu ALEXANDRE BENTO HILGENBERG, no sentido do desbloqueio da conta-corrente nº 211.827-0, agência 3596-6, Banco do Brasil, de sua esposa,  ANACLEIA MELO LEITE DA SILVA (CPF n. 012.166.014-10) (eDoc. 269).



    Alega que nesta conta houve o recebimento de valor de rescisão contratual empregatícia, necessitando de sua liberação para despesas médicas e para o sustento da família. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de desbloqueio parcial da conta-corrente n. 211.827-0, agência 3596-6, Banco do Brasil, com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de que disponibilize o valor de R$ 48.116,78 (quarenta e oito mil cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), em favor da Sra. Anacleia Melo Leite da Silva (CPF n. 012.166.014-10).”. (eDoc. 281).



    É o relatório. DECIDO.



    Na decisão proferida por mim em 2/2/2023, nos autos da Pet 10946/DF, foram deferidas as medidas cautelares requeridas, dentre elas o bloqueio das contas correntes de titularidade do requerente.



    O pedido formulado deve ser deferido, para permitir que a esposa do requerente tenha disponibilidade de valores para sua efetiva subsistência. 



    Constou da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 281): 



    “A análise da documentação juntada pela defesa permite chegar à conclusão de que a conta-salário na qual foram depositados os valores referentes à rescisão trabalhista da esposa do réu tem portabilidade para a conta-conjunta deles e que, em razão disso, foi alcançada pelo bloqueio judicial. 



    No entanto, estão comprovadas a origem e a natureza alimentar do montante especificado, estando abarcado pela impenhorabilidade (art. 477 da Consolidação das Leis Trabalhistas, c/c art. 833, IV, do Código de Processo Civil), independentemente de se perquirir o regime conjugal de bens.”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado e DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL, para que proceda ao DESBLOQUEIO IMEDIATO da quantia de R$ 48.116,78 (quarenta e oito mil cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos) depositado na conta bancária de nº 211.827-0, Agência 3596-6, Banco do Brasil S.A. Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente